Tribunal: TJES
Processo: 5001007-90.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-90.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY BRAGA DA SILVA e outros
RECORRIDO: ADRIANA CARVALHO MARAFONI DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001007-90.2024.8.08.0069

ORIGEM
: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: JULISON COSTA DA SILVA e ADRIANA CARVALHO MARAFONI DA SILVA

RECORRIDO
: WESLEY BRAGA DA SILVA e SABRINA BRAGA PIZONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE ANIMAL. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO OU DETENTOR. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDOS VETERINÁRIOS. TESE DE ATROPELAMENTO DESPROVIDA DE SUPORTE PROBATÓRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
Wesley Braga da Silva e Sabrina Braga Pizoni
contra
Julison Costa da Silva e Adriana Carvalho Marafoni da Silva
com o objetivo de obter reparação pelos danos decorrentes de ataque sofrido por seu animal de estimação. Alegam os autores que, em 16/12/2022, seu cão de pequeno porte ("Dom") foi atacado pelo animal dos réus, que teria escapado de uma obra de propriedade destes, resultando em paraplegia e posterior óbito do pet. Sustentam os requerentes a responsabilidade objetiva dos donos do animal agressor e a recusa injustificada destes em arcar com o tratamento completo. Buscam a condenação dos réus ao pagamento de R$ 5.015,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para Condenar os Requeridos solidariamente ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o "bis in idem" já que a taxa aplica também desempenha tal função); e ao pagamento de R$ 5.015,00 (cinco mil e quinze reais), a título de danos materiais, com correção monetária que deve ser contada da data do desembolso efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o animal não pertencia aos réus e que as lesões decorreram de atropelamento por terceiro; (ii) ausência de comprovação do nexo causal e dos danos materiais, alegando que apenas orçamentos foram juntados; (iii) preliminar de incompetência por necessidade de perícia complexa ; e (iv) inexistência de danos morais ou necessidade de redução do valor para R$ 200,00. De igual modo, a parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, ressaltando que a prova testemunhal confirmou o ataque, o nexo causal e a responsabilidade objetiva prevista no art. 936 do Código Civil .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado frente à alegação de complexidade da causa; (ii) estabelecer a legitimidade passiva dos réus; (iii) determinar se houve o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (dano, nexo causal e autoria); e (iv) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da Preliminar de Incompetência (Complexidade):
Rejeita-se a preliminar de necessidade de perícia técnica. No microssistema dos Juizados Especiais, a complexidade é aferida pela viabilidade de produção de provas simples. No caso, fotografias, prontuários veterinários e depoimentos testemunhais são suficientes para o convencimento motivado do magistrado sobre a natureza das lesões, sendo desnecessária perícia complexa.

6. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva:
Pela teoria da asserção, a legitimidade é verificada conforme as alegações da inicial. No mérito, a condição de proprietários/detentores do animal agressor foi ratificada por prova testemunhal e indícios em mídias digitais, não havendo falar em exclusão do polo passivo.

7. Do Mérito - Responsabilidade Civil:
O ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do dono ou detentor do animal (Art. 936, Código Civil), que somente é elidida mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou força maior.

8. Do Nexo Causal e Culpa:
A tese de atropelamento aventada pelos réus foi cabalmente afastada pelo depoimento firme da testemunha José Roberto, que presenciou o ataque direto e violento do cão dos réus contra o pet dos autores. A fragilidade da guarda do animal, que permitiu sua saída para a via pública em frente à obra dos réus, configura a desídia no dever de vigilância.

9. Dos Danos Materiais:
A condenação em R$5.015,00 encontra-se devidamente lastreada em documentos que descrevem procedimentos cirúrgicos, exames e tratamentos realizados em decorrência das lesões (fratura na coluna) provocadas pelo ataque.

10. Dos Danos Morais:
A perda de um animal de estimação em circunstâncias traumáticas ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo direitos de personalidade e gerando sofrimento indenizável. O valor de R$2.500,00 fixado em primeiro grau mostra-se razoável, pedagógico e proporcional, não ensejando redução.

IV. DISPOSITIVO

11.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

12. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor da condenação , restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora mantido.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)